Tribunal: TJES
Processo: 5021168-53.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021168-53.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RECORRIDO: LUIZ ALBERTO BITTI JUNIOR e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5021168-53.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
PICPAY SERVICOS S.A. e
LUIZ ALBERTO BITTI JUNIOR
.

RECORRIDOS:
LUIZ ALBERTO BITTI JUNIOR e PICPAY SERVICOS S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando a hipossuficiência econômica do recorrente/autor,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO PARA ESTELIONATÁRIOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VAZAMENTO DE DADOS SIGILOSOS OU FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO.

1.

Trata-se de recursos inominados recíprocos interpostos nos autos de ação declaratória c/c indenização por danos materiais e morais, em que LUIZ ALBERTO BITTI JUNIOR alega ter sido vítima de fraude praticada por terceiro que, fazendo-se passar por seu advogado, solicitou transferência via PIX no valor de R$ 10.482,30 (dez mil quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta centavos).

2.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o primeiro recorrente - PICPAY SERVIÇOS S.A., à restituição simples do valor de R$ 10.482,30 (dez mil quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta centavos), afastando, contudo, o pedido de danos morais e a restituição em dobro.

3.

Irresignado, o segundo recorrente - LUIZ ALBERTO BITTI JUNIOR, busca a reforma da sentença apenas quanto aos danos morais, pleiteando indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Enquanto o primeiro recorrente - PICPAY SERVIÇOS S.A., busca a reforma integral da sentença, pleiteando a improcedência total dos pedidos.

4.

Inicialmente, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o segundo recorrente se enquadra como consumidor e o primeiro recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à instituição financeira demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

5.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença comporta reforma. Isto porque, verifica-se que a instituição financeira não teve qualquer participação no golpe ao qual foi submetida a parte autora, que realizou a transferência por livre e espontânea vontade para a conta indicada em nome de terceiro, pessoa física. Com efeito, em que pese o infortúnio vivido pelo requerente, vislumbro que este não teve a cautela necessária para averiguar a procedência das informações apresentadas em aplicativo de mensagens de celular, a partir de número telefônico que sequer pertencia ao seu advogado, efetivando transferência de seu próprio terminal, para a conta de uma pessoa física desconhecida, sem tentar confirmar se a pessoa com quem conversava realmente se tratava de seu advogado.

6.

In casu,
relevante destacar que somente após um segundo pedido de transferência o autor tomou a iniciativa de entrar em contato com o sócio de seu advogado, confirmando tratar-se de golpe, conforme consta no Boletim Unificado. Tal circunstância demonstra inequivocamente que o autor poderia ter evitado o prejuízo se tivesse adotado a cautela mínima de confirmar a solicitação antes de realizar a primeira transferência.

7.

Outrossim, esclareça-se que o Mecanismo Especial de Devolução (MED), introduzido pela Resolução BCB 103, de 08/06/2021, que alterou a Resolução BCB n. 01, de 12.08.2020, apenas realiza a tentativa de recuperação dos valores, mediante a fundada e expressa solicitação do prejudicado ao banco a partir do qual fez as transferências, que é repassada às instituições financeiras ou de pagamento nas quais mantidas as contas destinatárias dos valores transferidos, para tentativa de bloqueio.

8.

Nesse contexto, denota-se que o autor realizou a transferência para os golpistas em 26/05/2025, entretanto, o boletim de ocorrência foi registrado apenas em 06/06/2025, ou seja, cerca de 10 (dez) dias após a transferência, mesmo tendo ciência da farsa no dia da transação, inexistindo prova de solicitação formal e tempestiva junto ao requerido para acionamento do MED imediatamente após constatar a fraude.

9.

Note-se, que houve intervalo considerável entre a realização das transferências e a possível busca pela recuperação desses valores junto às instituições financeira, o que reduz e muito a possibilidade de ainda existir saldo nas contas dos fraudadores quando da tentativa de bloqueio. Dessa forma, não há como imputar ao primeiro recorrente a obrigação de ressarcir os valores das transações, que, a princípio, foram regularmente realizadas pelo autor.

10.

Nesse viés, não restou demonstrada a falha na prestação de serviços, eis que o próprio requerente realizou as transações que lhe resultaram prejuízo, sem se certificar da identidade e da idoneidade de quem solicitava a transferência de valores. A hipótese é de excludente de responsabilidade, prevista no art. 14, § 3º, inc. II do CDC: “
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
”.

11.

Em face dessas considerações:

I)
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto por
LUIZ ALBERTO BITTI JUNIOR.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

II)

DOU PROVIMENTO

ao recurso

interposto por

PICPAY SERVICOS S.A., reformando a sentença objurgada para julgar improcedente a ação.
Sem custas e honorários,
conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)